Tribunal: TJMT
Processo: 1025765-96.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025765-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VILSON DA CRUZ GONCALVES - CPF: 014.081.811-18 (RECORRENTE), CLAIR KEMER DE MELO - CPF: 641.356.830-53 (ADVOGADO), FABRICIA FABIANNY DA SILVA - CPF: 035.741.931-65 (ADVOGADO), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025765-96.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Vilson da Cruz Gonçalves

Recorrido(s):

Claro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PACOTE DE DADOS. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O autor alega ter contratado pacote de internet no valor de R$ 30,00, debitado em cartão de crédito, sem que a franquia de dados contratada lhe tivesse sido disponibilizada. Postula restituição do valor pago em dobro, bem como indenização por danos morais. A operadora, em contestação, sustenta não ter havido falha na prestação do serviço, afirmando que inexistiam provas concretas do alegado.

2. Na análise do feito, constata-se que o juízo de origem corretamente reconheceu a relação de consumo e inverteu o ônus da prova, mas destacou a necessidade de apresentação de indícios mínimos que corroborassem a narrativa da parte autora. O recorrente juntou comprovantes de contratação, contudo não demonstrou de forma idônea a alegada não disponibilização da internet. O print de tela (ID 303493854) apenas indica que, em dado momento, houve mensagem de indisponibilidade de acesso, mas não informa data ou hora, de modo que não se vincula diretamente ao episódio narrado.

3. Quanto ao áudio apresentado (ID 303493856), a gravação está incompleta. Assim, não é possível extrair prova segura da ocorrência da falha. Além disso, não há nos autos extratos do aplicativo da operadora, histórico de consumo ou outros registros capazes de demonstrar a ausência do crédito de dados.

4. Em suas razões recursais, o autor insiste na tese de que houve cobrança sem entrega do serviço, mas não enfrentou de modo suficiente a ausência da prova mínima exigida. Sem elementos concretos que confirmem a irregularidade, não há como acolher os pedidos de restituição, tampouco de indenização por danos morais, uma vez que não se evidenciou ato ilícito por parte da ré.

5. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025